Tribunal: TJMT
Processo: 0066525-27.2013.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0066525-27.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 201.857.741-72 (RECORRENTE), AMARILDO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 201.857.741-72 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), PETROVENDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.436.563/0002-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator) Dr. Sebastião de Arruda Almeida (1º vogal) Dr. Valmir Alaércio dos Santos (2º vogal)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170660695, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4°, da Lei 9.099/95.

Ainda, autorizou a expedição de certidão para fins de restritivo de crédito e averbação, nos termos dos artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não foram esgotados todos os meios executórios, ante ao indeferimento do pleito de localização de bens da parte executada pelo sistema SNIPER.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, no dia
28/02/2023
(id. 170660695),
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
53, § 4°, da Lei 9.099/95.

Ainda, autorizou a expedição de certidão para fins de restritivo de crédito e averbação, nos termos dos artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou
que
:

(...)

Indefiro
o comando
online
, via SNIPER, requerido pela parte credora (ID. 104851396), visto que este magistrado ainda não possui convênio que possibilite acesso ao referido sistema.

Procedo
neste instante, pesquisa, via Sistema INFOJUD, com o objetivo de localizar bens da parte devedora, tendo como resposta negativa (inexistência de informações relevantes).

Considerando que os comandos de bloqueio, via SISBAJUD e RENAJUD, já foram realizados nos autos e restaram negativos (ID. 76722056 e 76722118) e, tendo em vista que geralmente nestes casos as novas tentativas também são frustradas,
indefiro
o pedido de penhora
on-line
.

Além disso, a parte credora foi também intimada para indicar outros bens disponíveis para penhora e esta nada se manifestou (ID. 76722140).

Embora o artigo 53 da Lei nº 9.099/95 se refira apenas à execução de títulos extrajudiciais, o qual, por meio do seu § 4° autoriza a extinção do processo quando não encontrado bens disponíveis do devedor para a garantia do juízo, o disposto no Enunciado 75 do FONAJE autoriza a aplicação da extinção também nos casos de cumprimento de sentença. (...)

Da análise do processo, é possível notar que a tentativa de bloqueio eletrônico, via
BacenJud
, realizada em
04/04/2017
, restou
infrutífera
(id. 170660244), sendo que a motocicleta HONDA/CG 125 FAN (id. 170660675) não foi localizada para remoção (ids.
170660689
e
170660690)
.

Dessa forma, a parte exequente, em
24/11/2022
(id. 170660693),
pleiteou a pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.

Entretanto,
o
pedido alhures mencionado foi indeferido, sendo que o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis
.

No caso, tenho que, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
–
DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1000077-37.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

(grifei).

Além disso, vale ressaltar que o art. 53, §4º, da
Lei 9.099/95, admite a extinção, por ausência de bens, das execuções de título extrajudicial, de modo que o caso concreto é um título judicial, o qual poderia ser enviado ao arquivo para aguardar eventual prescrição ou pedido por parte do interessado.

Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍUTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção equivocada de execução lastreada em título executivo judicial, calha a reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular execução, com esforços no sentido de se encontrarem bens passíveis de quitação da dívida
.
RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000920-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJMT - N.U 8034836-81.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023